Tribunal: TJDFT
Processo: 0714843-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714843-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SOARES XIMENES AGUIAR, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAQUEL SOARES XIMENES AGUIAR e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES contra decisão (ID origem 121793844) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0702561-65.2020.8.07.0007) promovido contra POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, acolheu parcialmente a impugnação para determinar como valor líquido a quantia incontroversa de R$ 11.760,07 referente aos danos morais e os honorários de sucumbência, deixando estes de incidir sobre a obrigação de fazer, ao argumento de que “não houve a conversão da obrigação em fazer em perdas e danos”. Alega o agravante, em síntese, que a obrigação do agravado em cobrir a cirurgia determinada no título judicial “deve ser considerado como o proveito econômico obtido e, portanto, deve participar da base de cálculo para a condenação dos honorários”. Sustenta que “o artigo 85, §2o do CPC não faz qualquer distinção entre as condenações, de modo que a incidência da verba honorária recai sobre a condenação global, isto é, abrange tudo que decorra do comando judicial e seja quantificável”. Enrobustece seus argumentos com precedentes que seguem no sentido de que “as despesas pagas com o custeio do procedimento cirúrgico, como aquelas relativas ao pagamento da indenização por danos morais, somam o proveito econômico obtido e são objeto da condenação, devendo compor a base de cálculo dos honorários de sucumbência”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para “que seja considerado na base de cálculo dos honorários de sucumbência, além do valor relativo à indenização por danos morais, também o importe relativo à obrigação de fazer, consistente no custeio do procedimento cirúrgico”. Preparo regular no ID 35185168 e 35185169. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, o debate trazido à lume nas razões recursais cinge-se a se a obrigação de fazer consistente na cobertura do procedimento cirúrgico pelo agravado também integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tendo as agravantes se limitado a postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tendo em vista que a obrigação de fazer imposta ao agravado, consistente na autorização e cobertura de procedimento cirúrgico, é passível de mensuração econômica, bem assim que o art. 85, § 2o, do CPC determina que sejam os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa e o proveito econômico obtido na causa, não se vislumbra, em um primeiro momento, razão para somente considerar aquela no cálculo em caso de conversão de perdas e danos. Assim, em uma análise perfunctória do pleito recursal, típico deste momento processual, verifica-se alguma probabilidade do provimento do recurso, em razão de que a argumentação delineada pelas agravantes encontra escoro no entendimento jurisprudencial desta Corte. A propósito, confira-se: Em ações em que se discute a extensão da cobertura assistencial por parte dos planos de saúde, o cálculo para os honorários de sucumbência deve ter por base tanto a obrigação de fazer imposta, economicamente mensurável por meio do valor da cobertura indevidamente negada, quanto a obrigação de pagar, correspondente ao valor fixado a título de compensação por danos morais. Precedentes STJ e TJDFT. (Acórdão 1404058, 07075417920218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acolhida a totalidade dos pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Operadora de Plano de Saúde, consubstanciado pela autorização/cobertura de procedimento cirúrgico e compensação indenizatória por danos morais, tanto a obrigação de fazer, como a de pagar, devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes Jurisprudenciais. (Acórdão 1326557, 07482869820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se a plausibilidade do direito alegado, bem assim que, acaso mantida, a decisão recorrida é passível de impor risco de dano ao resultado útil do feito, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator